Tribunal: TJES
Processo: 5005865-51.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005865-51.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JACKSON POTRATZ e outros
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005865-51.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: JACKSON POTRATZ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de
JACKSON POTRATZ
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, com ênfase à fundamentação genérica e inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva.

Sustenta a atual situação de pandemia do novo coronavírus (
COVID-19
), notadamente pelo risco de disseminação do cont
á
gio no ambiente prisional.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja o postulante imediatamente colocado em liberdade e, subsidiariamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida.

Informações devidamente prestadas.

Parecer Ministerial acostado aos autos, de lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça
Cleber Pontes
d
a Silva
, opinando pela denegação da ordem.

Inicial
ao ID Nº 2874794
acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 31 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005865-51.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: JACKSON POTRATZ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de
JACKSON POTRATZ
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, com ênfase à fundamentação genérica e inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva.

Sustenta a atual situação de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), notadamente pelo risco de disseminação do cont
á
gio no ambiente prisional.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja o postulante imediatamente colocado em liberdade e, subsidiariamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o requerente foi preso preventivamente
em 0
5/04/2022

pela
suposta
prática do
s crime s previsto s n o artigo
157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, nos autos da ação penal nº 0000182-38.2022.8.08.0059.

De início,
r
elembro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constato que referida medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
do acusado, bem como pela gravidade da conduta praticada
e possibilidade de reiteração delitiva
, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

D
o mesmo
modo, observo que o douto Magistrado apresentou de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, evidenciando a existência de indícios de autoria e provas de materialidade, bem como a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal,
senão vejamos:

“
A custódia em desfavor do
Réu
se revela necessária, uma vez que dos elementos probatórios colacionados aos autos deflui-se a presença dos requisitos do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”, dispostos no art. 312, do Código de Processo Penal. O fumus comissi delict ressai do depoimento prestado pelas testemunhas, inclusive pela própria vítima e da confissão do próprio
a
cusado. Com relação ao periculum libertatis do
Réu
, há a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, ao considerar a gravidade em concreto da conduta supostamente desenvolvida pelo
Réu
, useiro e vizeiro na modalidade penal descrita na Denúncia.”

Neste mesmo sentido, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
CPP. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. DISPAROS DE TIRO EM LOCAL PÚBLICO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [
...
] 3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal
–
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente ante o modus operandi da conduta delitiva, haja vista que o paciente, em razão de desavença com o dono do bar que lhe negou uma cerveja, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos em sua direção, acertando os tiros no portão do estabelecimento e na orelha esquerda de outra pessoa que estava no local, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
(...)
5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 581.811/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

Logo, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Neste contexto, destaco que a demonstração da presença dos requisitos do art. 312 do CPP evidencia o
periculum libertatis
, já que medidas cautelares alternativas não seriam suficientes ao caso, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, além de consignar a presença de indícios suficientes de autoria, destacou-se que a paciente foi surpreendida na posse de elevada quantidade de substância entorpecente (42kg - quarenta e dois quilos
–
de crack). Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 4. Ordem denegada. (HC 665.383/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

Em relação à pandemia da COVID-19, releva destacar que a Secretaria de Estado da Justiça, em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde,
há tempos
vem adotando um conjunto de ações para controlar e evitar a disseminação do vírus entre a população carcerária estadual.

Além disso, vê-se que não há relato ou queixa de agravo de saúde atual em relação ao paciente, relacionado à infecção pelo novo coronavírus ou outras doenças.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 31 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005865-51.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: JACKSON POTRATZ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ARTIGO
157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
.
1.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
PERICULOSIDADE DO AGENTE.
2. FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA E INIDÔNEA
DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
4
.
C
OVID-19. SOLTURA
DO PACIENTE
. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO.
5
. ORDEM DENEGADA
.
1.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
frente a gravidade da conduta
e periculosidade do agente,
bem como diante do risco de reiteração delitiva
.

2.
Inviável
falar em
ausência
de fundamentação
na decisão responsável pela
manutenção da prisão preventiva
, vez que se encontra
fundamentada
nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
3.

Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,
considerando a gravidade do delito
e a periculosidade
do agente
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

4
.

Em relação à pandemia do COVID-19, a Secretaria de Estado da Justiça, em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde, vem adotando um conjunto de ações para controlar e evitar a disseminação do vírus entre a população carcerária estadual.
5
.
Ordem denegada.

Vitória, 31 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.